Tribunal: STF
Processo: RHC 230600
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Vagner Tomaz Rodrigues e Patricia Freitas Pereira da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 787.896/RS, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Depreende-se dos autos que os recorrentes foram condenados às penas a pena de 6 anos de reclusão, regime inicial semiaberto, pela prática da conduta tipificada no art. 33 da Lei 11.343/06. 



    Sustenta a defesa, em síntese, que fariam jus à incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, haja vista tratar-se de réus primários e não ostentam registros relevantes bem como não se dedicam a atividades criminosas e sequer integram organização criminosa.



    Assevera ainda que a quantidade de droga apreendida, embora não seja insignificante “(cerca de 200g de cocaína e 120g de maconha)”, não é suficiente para afastar a benesse legal.



    Requer, ao final, 



    “seja o presente recurso provido, de modo que, JÁ EM SEDE LIMINAR – nos termos acima requeridos, seja cassado o acórdão exarado pela Quinta Turma do STJ, de modo que seja aplicada ao caso, e em benefício dos recorrentes, a redutora prevista pelo §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo ou outro que deste se aproxime, com adequação do regime prisional estabelecido, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido (doc. 60):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 é aplicável desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Na hipótese, o fundamento utilizado pela origem para afastar a aplicação da referida causa de diminuição de pena foi o de dedicação dos ora agravantes às atividades criminosas, ressaltando, dentre outros elementos, a forma de acondicionamento do entorpecente, o local do crime, conhecido como ponto de venda de drogas, bem como a identificação de divisão de tarefas e função dos apenados na prática criminosa. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.” 



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 



    No tocante à incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o TJRS assentou que os recorrentes se dedicavam à atividade criminosa, referindo-se às circunstâncias do delito que envolveu não apenas a apreensão de drogas mas a divisão de tarefas.



    Com efeito, destacou-se no voto condutor do acordão da apelação (doc. 6):



    "Embora a primariedade dos réus, entendo de não lhes aplicar a privilegiadora do §4º do artigo 33 da Lei de Tóxicos, diante da quantidade expressiva de entorpecentes aprendidos, denotando o comprometimento com a atividade ilícita e a habitualidade no crime, bem como que estavam a serviço de organização criminosa, com hierarquia e divisão de tarefas.”



    O Ministro Joel Ilan Paciornik perfilhou desse raciocínio, ao assentar que,



    “(...) Na hipótese, o fundamento utilizado pela origem para afastar a aplicação da referida causa de diminuição de pena foi o de dedicação dos ora agravantes às atividades criminosas, ressaltando, dentre outros elementos, a forma de acondicionamento do entorpecente, o local do crime, conhecido como ponto de venda de drogas, bem como a identificação de divisão de tarefas e função dos apenados na prática criminosa (...).”



    Logo, concluindo as instâncias ordinárias, para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, que os condenados se dedicavam à atividade criminosa, torna-se inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão (HC nº 122.249/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/10/14).



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14; RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Considero, assim, adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas, em razão do motivado convencimento acerca da dedicação dos recorrentes à atividade criminosa.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente